Tribunal: TJBA
Processo: 8149372-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8149372-97.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES APELADO: GLEISIANE ARAUJO ALVES Advogado(s):HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, ANA CAROLINE ASPERA SOARES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALAGAMENTO DE RESIDÊNCIA DECORRENTE DE ABERTURA DE COMPORTAS DE BARRAGEM. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PERÍCIA TÉCNICA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, em razão de alagamento de residência provocado pela abertura das comportas da Barragem Joanes II. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre a conduta da concessionária e o alagamento da residência da autora; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva da EMBASA pelo evento danoso, afastada a tese de caso fortuito ou força maior; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia técnica judicial conclui de forma categórica que houve nexo causal entre a abertura das comportas da Barragem Joanes II e o alagamento ocorrido no bairro onde reside a autora, sendo este o fator determinante para o evento danoso, e não exclusivamente as fortes chuvas da data. A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta, uma vez que a liberação abrupta de água, sem o devido planejamento e comunicação, foi causa direta do alagamento. A responsabilidade da EMBASA, como concessionária de serviço público, é objetiva, conforme art. 37, §6º, da CF e arts. 14 e 22 do CDC, exigindo apenas a comprovação do dano e do nexo causal, ambos presentes. O dano moral resta caracterizado pela situação de sofrimento, insegurança e transtornos decorrentes do alagamento da residência da autora, ainda que situada em pavimento superior, conforme constatado pela perícia. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se excessivo frente às circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 4.000,00, de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem perder o caráter reparatório e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados a consumidores quando comprovado o nexo causal entre sua conduta e o evento lesivo. O alagamento de residência em virtude de liberação não planejada de águas, mesmo em contexto de chuvas, configura dano moral indenizável. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzida quando arbitrada em montante excessivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 12.334/2010. Jurisprudência relevante citada: ___ Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8149372-97.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada GLEISIANE ARAUJO ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora